Tribunal: TJBA
Processo: 8042955-55.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8042955-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO E 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL, AMBAS DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FURTO DE VEÍCULO. COBERTURA SECURITÁRIA NEGADA. VULNERABILIDADE DO MOTORISTA/CONSUMIDOR FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº. 8042955-55.2024.8.05.0000, sendo Suscitante Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – Bahia e Suscitado Juiz de Direito da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador - Ba. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção de Cível Reunida, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar procedente o conflito, declarando competente o Juízo de 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos demais termos do relatório e voto do Relator.